Tribunal: TJMT
Processo: 1020435-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que analisou questão relativa à comprovação de dívidas e recursos relacionados ao espólio e ao inventariante em sede de agravo de instrumento. As embargantes alegaram a existência de contradições e omissões na decisão colegiada, buscando sua reforma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
Os embargos de declaração não se prestam à reanálise ou rediscussão de matéria já decidida, salvo se constatada a presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
Não se verifica a alegada contradição no acórdão quanto à necessidade de comprovação de que os valores das cédulas rurais pignoratícias geraram benefícios diretos ao espólio, uma vez que o v. acórdão tratou a questão de forma coerente ao exigir tal comprovação, considerando a suposta existência de um condomínio rural de fato entre o inventariante e o de cujus.
Não há contradição relativa à utilização dos valores transferidos para contas pessoais do inventariante e de sua família, pois o acórdão esclareceu que tais valores foram utilizados para o pagamento de dívidas do espólio, insumos agropecuários e tributos, mediante análise dos extratos bancários e demais provas constantes dos autos.
Em relação à suposta omissão sobre a dívida de R$ 7.332.324,36, o acórdão determinou que o juízo de origem analise a inclusão ou não do montante nas primeiras declarações, condicionando tal inclusão à comprovação da aplicação exclusiva em imóveis pertencentes ao espólio.
A insurgência das embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem que tenham sido demonstrados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, caracterizando tentativa de rediscussão da controvérsia já decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reanálise do mérito ou ao reexame de questões já decididas.
A exigência de comprovação de benefícios diretos ao espólio para inclusão de dívidas nas primeiras declarações encontra-se devidamente fundamentada, sem contradições.
Omissões ou obscuridades não se configuram quando a decisão colegiada aborda expressamente a matéria questionada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28/11/2012.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020435-58.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IAN OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 300.653.428-01 (ADVOGADO), ROSELAINE DE OLIVEIRA ANDRIOLLO - CPF: 119.296.918-90 (EMBARGANTE), ANGELA MARI DE OLIVEIRA ANDRIOLLO - CPF: 526.725.221-20 (EMBARGANTE), VILSON DE OLIVEIRA ANDRIOLLO - CPF: 628.531.041-68 (EMBARGADO), PAULO SERGIO DINIZ - CPF: 648.705.709-63 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OLMIRO ANDRIOLLO registrado(a) civilmente como OLMIRO ANDRIOLLO - CPF: 117.659.840-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE ANDRIOLLO DOCKHORN - CPF: 479.278.280-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LURDES DE OLIVEIRA ANDRIOLLO - CPF: 510.303.651-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de declaração opostos contra acórdão que analisou questão relativa à comprovação de dívidas e recursos relacionados ao espólio e ao inventariante em sede de agravo de instrumento. As embargantes alegaram a existência de contradições e omissões na decisão colegiada, buscando sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os embargos de declaração não se prestam à reanálise ou rediscussão de matéria já decidida, salvo se constatada a presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não se verifica a alegada contradição no acórdão quanto à necessidade de comprovação de que os valores das cédulas
rurais pignoratícias geraram benefícios diretos ao espólio, uma vez que o v. acórdão tratou a questão de forma coerente ao exigir tal comprovação, considerando
a suposta
existência de um condomínio rural de fato entre o inventariante e o
de cujus
.

Não há contradição relativa à utilização dos valores transferidos para contas pessoais do inventariante e de sua família, pois o acórdão esclareceu que tais valores foram utilizados para o pagamento de dívidas do espólio, insumos agropecuários e tributos, mediante análise dos extratos bancários e demais provas constantes dos autos.

Em relação à suposta omissão sobre a dívida de R$ 7.332.324,36, o acórdão determinou que o juízo de origem
analise
a inclusão ou não do montante nas primeiras declarações, condicionando tal inclusão à comprovação da aplicação exclusiva em imóveis pertencentes ao espólio.

A insurgência das embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem que tenham sido demonstrados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, caracterizando tentativa de rediscussão da controvérsia já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reanálise do mérito ou ao reexame de questões já decididas.

A exigência de comprovação de benefícios diretos ao espólio para inclusão de dívidas nas primeiras declarações encontra-se devidamente fundamentada, sem contradições.

Omissões ou obscuridades não se configuram quando a decisão colegiada aborda expressamente a matéria questionada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/06/2015,
DJe
30/06/2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
ROSELANE DE OLIVEIRA ANDRIOLLO
e
ANGELA MARI DE OLIVEIRA ANDRIOLLO

em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Agravo de Instrumento
n.o
1020435-58.2024.8.11.0000
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
deu parcial
provimento
ao
agravo
interposto
pelas Embargantes.

As Embargantes
sustenta
m
, em síntese, a existência de
contradição no acórdão objurgado,
visto que a fundamentação do acórdão reconhece expressamente que as
Cédulas Rurais Pignoratícias foram contratadas com destinação específica para as terras do Inventariante e, portanto, não integram o espólio
, mas, na parte dispositiva, impõe a comprovação de que os valores geraram benefícios diretos para o Espólio.

Além disso, salientam que há contradição em relação
à utilização dos valores transferidos para contas pessoais
do Embargado e de seus familiares, bem como omissão no tocante
à aplicação uniforme do critério de comprovação para inclusão/exclusão de dívidas
, realçando que
a comprovação da utilização d
os
valores em benefício do Espólio deve ser feita em procedimento autônomo e não no próprio inventário
.

Ainda, verbera que
a comprovação
deve ser realizada
de maneira detalhada e discriminada, por meio de comprovantes de despesas
diretamente aferíveis em benefício do Espólio, não bastando
a
apresentação de despesas genéricas com insumos, custeio ou outras operações que poderiam estar relacionadas a qualquer fazenda.

Com essas considerações, requer sejam os Embargos conhecidos e providos com o fim de s
anar
os supostos vícios apontados.

Devidamente intimad
o
,
o
Embargad
o
se
manifestou requerendo
a rejeição

dos
aclaratórios
(ID
246298688
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Inicialmente, as Embargantes sustentam a ocorrência de contradição interna no v. acórdão sob o argumento de que
“o
acórdão reconheceu de forma clara, em sua fundamentação, que as Cédulas Rurais Pignoratícias constantes nos autos foram contratadas com destinação específica
para as terras do Inventariante, as quais não integram o Espólio. Essa consideração, por si só, já seria suficiente para afastar a necessidade de comprovação adicional acerca do uso dos recursos das Cédulas

(...)
n
o entanto
, a parte dispositiva do acórdão impõe a comprovação de que os valores geraram benefícios diretos para o Espólio, contrariando o que já foi expressamen
te reconhecido na fundamentação”
(sic).

Com efeito,
conforme bem delineado no acórdão,
os recursos de

algumas Cédulas Rurais Pignoratícias, de fato, não
tiveram sua comprovação destinada exclusivamente às terras do Espólio, porém,
não devem ser desconsideradas de plano
, em razão de possível existência de um Condomínio Rural de Fato do
de cujus
com o Inventariante, motivo pelo qual
devem ser posteriormente comprovadas
, não havendo nenhuma contradição a ser sanada neste ponto.

É o que se detona do seguinte excerto:

“
Estribado nessas razões, concluo que a cláusula “v” do Termo permite a inclusão, no Espólio, das dívidas contraídas em nome de terceiros, desde que reste devidamente comprovado que tais despesas foram utilizadas nas terras do Espólio (matrículas 5.155; 5.156; 5.158; 5.160; 7.919), visto que apenas esses imóveis serão partilhados de forma igualitária entre os herdeiros e a viúva meeira.

Logo, conquanto o magistrado de origem tenha se utilizado do Termo de Responsabilidade e Transação Extrajudicial entre Herdeiros, Adiantamento de Legítima, Convenção de Arrendamento Rural e outras avenças para fundamentar a inclusão no Espólio de todas as dívidas contraídas em nome de terceiros, entendo que não restou comprovado que as dívidas constantes das Cédulas Rurais Pignoratícias constantes nos
IDs
147877347; 147877354; 147877358; 147877364; 147877942; 147877945; 147877950, 147877959, 147877379 e 147877380 dos autos de origem geraram recursos para as terras do Espólio, visto que, pelo que consta da descrição das Cédulas, os recursos foram destinados para as terras do Inventariante (que não compõe o Espólio).

A partir disso, embora tais dívidas não devam ser desconsideradas, de plano, das primeiras declarações, dependem da efetiva comprovação de que geraram recursos para as terras do Espólio, o que não restou devidamente comprovado nos autos, não bastando
a
mera invocação do Termo de Responsabilidade e Transação Extrajudicial entre Herdeiros,
Adiantamento de Legítima, Convenção de Arrendamento Rural e outras avenças para tanto.
”

Em relação à suposta contradição acerca da
utilização dos valores transferidos para contas pessoais
do Inventariante e sua família
, também não constato nenhum vício a ser sanado, na medida em que o v. acórdão cuidou de tratar da matéria de forma clara e expressa
,
in
verbis
:

“
Os valores creditados na conta
bancária a qual todos os herdeiros têm acesso foram utilizados para o pagamento de dívidas consistentes em Cédulas Rurais contraídas anteriormente ao óbito do autor da herança, bem como para o pagamento de insumos e custeio para a manutenção da operação agropecuária desenvolvida pelas fazendas do Espólio.

Além disso, em análise ao extrato bancário da conta corrente aberta em nome dos herdeiros, é possível se inferir que os valores também foram utilizados para a quitação complementar de ITCMD devidos no Inventário, de modo que essa primeira pretensão das Agravantes não merece guarida, uma vez que o valor de R$ 20.976.549,01 (vinte milhões, novecentos e setenta e seis mil, quinhentos e quarenta e nove reais e um centavo) decorrente da venda da fazenda Monte Alegre pelo falecido já fora utilizado em favor do Espólio, com a devida prestação de contas.
”

Do mesmo modo, não há que se falar em omissão no julgamento colegiado no tocante à dívida de
R$ 7.332.324,36
, visto que o
v.
acórdão bem cuidou de consignar que
o magistrado de origem
deveria se
manifest
ar
sobre a inclusão, ou não, dos valores despendidos pelo Inventariante supostamente em favor do Espólio, desde que
comprovada
a
utilização do valor exclusivamente nos
imóveis pertencentes ao Espólio:

“
Já o valor de
R$ 7.332.324,36 (sete milhões, trezentos e trinta e dois mil, trezentos e vinte e quatro reais, e trinta e seis centavos) que as Agravantes requerem seja desconsiderado das primeiras declarações, se referem a valores que o Agravado devidamente comprovou ter transferido para a conta aberta em nome dos herdeiros, embora não haja nos autos comprovação da utilização desse valor em favor do Espólio.

Contudo, nesta via estreita do Agravo de Instrumento, entendo que não há como fazer prova da efetiva utilização do dinheiro transferido da conta do Inventariante para a conta dos herdeiros, sobretudo porque o
magistrado de origem não decidiu acerca da inclusão, ou não, desses valores no rol das primeiras declarações.

Com isso, para evitar supressão de instância, determino que o magistrado de origem se manifeste sobre a inclusão, ou não, dos valores despendidos pelo Inventariante supostamente em favor do Espólio, desde que, frisa-se, reste demonstrado
a
utilização do valor exclusivamente nos imóveis pertencentes ao Espólio.
”

Assim, da
simples leitura das ponderações d
este
recurso, afigura-se nítido o intuito
das Embargantes
em
ver
em
reexaminada a controvérsia
, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que
“
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012)
.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado
, razão pela qual
os embargos
devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por
ROSELANE DE OLIVEIRA ANDRIOLLO E ANGELA MARI DE OLIVEIRA ANDRIOLLO
.

Por fim,
advirto

as

Embargante
s
que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024